Tribunal: TJBA
Processo: 8016691-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016691-91.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS, WILLIAM CARMONA MAYA registrado(a) civilmente como WILLIAM CARMONA MAYA

APELADO: PEDRO ALEXSANDRO ALVINO BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGUROS DE MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE (MIP) E DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL (DFI). OBRIGATORIEDADE. ART. 5º DA LEI 9.514/1997. AUSENCIA DE FACULDADE DE ESCOLHA ENTRE PROPOSTAS DIVERSAS DE APÓLICES DOS SEGUROS. CONTRATAÇÃO DIRETA COM O AGENTE FINANCEIRO ENXERTADA NO CONTRATO PRINCIPAL. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. AFRONTA AO ART. 39, I, DO CDC. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016691-91.2020.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça